Tribunal: STF
Processo: RHC 255723
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Lavagem de capitais. Dosimetria. Causa de aumento do art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/1998. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Alegação de nulidades. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por André Luís de Souza Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 953.780/DF (evento 81).



    O recorrente foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de lavagem de dinheiro, previsto no art. 1º, V e VII, § 2º, I e II e § 4º, da Lei nº 9.613/1998 (eventos 7 e 50).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a prescrição da pretensão punitiva estatal, “nos termos da Súmula 497 do STF, (...), visto que tanto a Sentença quanto o Acórdão atacado reconhecem o concurso de crimes na modalidade continuada”. Argumenta que “a pena-base do recorrente foi fixada em 4 anos, decorreu mais de 8 anos entre a data do recebimento da denúncia (id. 81225482- pág. 1/47) e a data da prolação da Sentença (07/01/2020) e do Acórdão atacado”. Assevera a nulidade do acórdão estadual, tendo em vista a reforma da sentença com acréscimo de fundamentação e piora da situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa. Alega a nulidade da ação penal ante a deficiência da defesa técnica. Defende a ilegalidade da certificação do trânsito em julgado pelo Tribunal local. Requer o provimento do recurso ordinário, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e, sucessivamente, as nulidades apontadas (evento 100).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 124).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 81):



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO PARA FINS DE PRESCRIÇÃO. SÚMULA 497/STF. INAPLICABILIDADE. 2. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO PELO TJ. AL EGADA NULIDADE. PEDIDO FORMULADO DE FORMA SOLTA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A causa de aumento do art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998 não se confunde com a continuidade delitiva, cujo acréscimo já foi decotado pelo Tribunal de origem. Nessa linha de intelecção, não se aplica, para fins de cômputo da prescrição, a inteligência do enunciado n. 497 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, porquanto ausente o concurso de crimes. Portanto, não se verifica o alegado implemento do prazo prescricional na presente hipótese. 



    - De fato, a causa de aumento prevista no art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998 é uma causa de aumento e não o reconhecimento do concurso de crimes. Anoto, por relevante, que o enunciado n. 497 da Súmula do Supremo Tribunal Federal apenas reflete a redação do art. 119 do Código Penal. Dessa forma, não se verificando concurso de crimes, mas apenas a valoração de causa de aumento expressamente prevista em lei, não há se falar em decote nem em prescrição. 



    2. Quanto à alegada ilegalidade da certificação do trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, verifico que se trata de pedido formulado apenas ao final da impetração, encontrando-se desacompanhado de qualquer fundamentação ou impugnação à motivação declinada pela Corte local, em manifesta afronta ao princípio da dialeticidade. Dessa forma, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não se conhece de pedido formulado pela parte de forma solta, sem a correspondente fundamentação jurídica" (STJ, HC n. 607.602/PE, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. ”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de recurso em habeas corpus.



    Ressalto que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse contexto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    O Tribunal local, na terceira fase da dosimetria, definiu a incidência da causa de aumento prevista no artigo 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/1998 e o afastamento da continuidade delitiva, aos seguintes fundamentos (evento 7, fls. 182-9): 



    “Ao individualizar a pena do réu ANDRÉ LUIZ DE SOUZA SILVA pelo crime de lavagem de dinheiro, assim consignou a r. sentença impugnada (ID 34771307, páginas 17-18):



    (...)



    Com base na análise supra, desfavorável ante a culpabilidade e as consequências, fixo-lhe a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão. 



    Quanto à pena pecuniária, estabeleço o montante de 12 dias multa, à razão de 1 (um) salário mínimo vigente à época do aditivo ao contrato (2003). 



    Na segunda fase de individualização da pena, ausentes atenuantes e agravantes, razão pela qual mantenho a pena no patamar anterior. 



    Ausentes causas de diminuição de pena. Presente causa de aumento prevista no parágrafo 4°, do artigo 1°, da lei 9613/98, razão pela qual majoro a pena anterior em 2/3, passando ao patamar de 06 anos, 08 meses de reclusão e 20 dias multa, à razão de um salário.



    DA UNIFICAÇÃO DA PENA - CONTINUIDADE DELITIVA



    Em face da continuidade delitiva, tendo a conduta se repetido e decorrente da dispensa indevida de licitação e aditivos em prol da Diebold/Procomp, em circunstâncias de tempo e lugar que indicam serem ações contínuas diretamente contra uma vítima (o BRB) e indiretamente contra o acionista majoritário, o Distrito Federal, em período entre 2003 até o início da operação Aquarela em 2007, aplica-se à pena anteriormente fixada o acréscimo máximo de 2/3, previsto no artigo 71, do CP, resultando, ao final, a pena unificada em 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, e 32 dias multa, à razão de um salário vigente à época do aditivo ao contrato (2003), a ser oportunamente liquidado pela Fazenda Pública ou pelo Ministério Público nos termos da ADI 3150 e AP 470, da lavra do D. ministro Luís Roberto Barroso. (g.n.)



    A e. Desembargadora Relatora negou provimento ao recurso da acusação e acolheu em parte o recurso da Defesa, para, na terceira fase da dosimetria, afastar a incidência da causa de aumento prevista no artigo 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/1998 e aplicar apenas a continuidade delitiva, nos seguintes termos:



    (...)



    Na terceira e última fase de valoração da pena, pedindo vênia à e. relatora, com respaldo nos fundamentos e precedentes já acima colacionados, a causa de aumento prevista no artigo 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/1998 deve ser mantida, ao passo que a continuidade delitiva deve ser afastada, em atenção aos princípios da especialidade e do ne bis in idem. 



    Como bem registrado na r. sentença e no voto da e. Relatora, a habitualidade criminosa restou amplamente caracterizada e perdurou por cerca de 4 anos (de 2003 a 2007, quando foi deflagrada a Operação Aquarela), o que atrai a aplicação da majorante em seu grau máximo (2/3). Destarte, torno a pena definitiva em 7 anos e 6 meses de reclusão, e mais 21 dias-multa, à razão de um salário mínimo vigente à época do aditivo contratual (2003). 



    Como já dito, em atenção aos princípios da especialidade e do ne bis in idem, deixo de aplicar a continuidade delitiva.”



    Ao rejeitar a tese defensiva, o Superior Tribunal de Justiça consignou:



    “Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, a causa de aumento do art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998 não se confunde com a continuidade delitiva, cujo acréscimo já foi decotado pelo Tribunal de origem. Nessa linha de intelecção, não se aplica, para fins de cômputo da prescrição, a inteligência do enunciado n. 497 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, porquanto ausente o concurso de crimes. Portanto, não se verifica o alegado implemento do prazo prescricional na presente hipótese. 



    De fato, a causa de aumento prevista no art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998 é uma causa de aumento e não o reconhecimento do concurso de crimes. Anoto, por relevante, que o enunciado n. 497 da Súmula do Supremo Tribunal Federal apenas reflete a redação do art. 119 do Código Penal. Dessa forma, não se verificando concurso de crimes, mas apenas a valoração de causa de aumento expressamente prevista em lei, não há se falar em decote nem em prescrição.”



    A jurisprudência desta Suprema Corte orienta que “Em se tratando de crime cometido de forma habitual, incide a causa especial de aumento de pena, descrita no § 4º do art. 1º da Lei nº 9.613/1998, na redação anterior à Lei nº 12.683/2012. Hipótese em que as instâncias de origem aplicaram a referida causa especial de aumento de pena, tendo em vista que o delito era cometido de forma habitual e por intermédio de organização criminosa” (HC 174.794-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.05.2020). 



    Nesse contexto, não verifico flagrante ilegalidade ou teratologia no ato dito coator. Ao contrário da alegação defensiva, a Corte local, a um só tempo, reconheceu a causa de aumento do art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/1998, adequadamente estabelecida pelo reconhecimento da habitualidade criminosa, no intervalo de 2003 a 2007, e deixou de aplicar a continuidade delitiva ante a incidência dos princípios da especialidade e do ne bis in idem, tornando definitiva a pena de 7 anos e 6 meses de reclusão. 



    Alias, “o entendimento desta Corte é no sentido de que a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado” (RHC 93.144/SP, Rel. Min. Menezes Direito, DJe 09.05.2008). 



    Desse modo, como bem pontuou o parecer do Ministério Público Federal, “não restou configurado concurso de crimes, mas, sim, a valoração de causa de aumento expressamente prevista em lei. Assim, não há que se cogitar, portanto, da ocorrência da prescrição” (evento 124). 



    Ademais, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Este Supremo Tribunal Federal tem advertido que “a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024); “Não há como divergir da conclusão das instâncias ordinárias quanto ao reconhecimento da habitualidade delitiva sem empreender análise do contexto fático-probatório dos autos, providência incabível em sede de habeas corpus” (HC 239.116-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.05.2024); “Para a verificação dos requisitos configuradores da continuidade delitiva, independentemente da discussão acerca da teoria adotada pelo Código Penal, afigura-se imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus” (HC 232.563-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023); “Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório para a análise da alegação de que teria ocorrido crime continuado, o que não pode ser feito na via estreita do habeas corpus. Precedentes.” (HC 101.003, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.05.2010). 



    De outro lado, registro que as matérias trazidas nestes autos - ilegalidade da certificação do trânsito em julgado pelo Tribunal local e nulidade por deficiência da defesa técnica e por acréscimo de fundamentação no acórdão estadual, com piora da situação do recorrente - não foram debatidas no acórdão hostilizado. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pelo Colegiado da Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente